Tribunal: TJMT
Processo: 1009975-51.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1009975-51.2020.8.11.0000 – COMARCA DA CAPITAL
Impetrante: José Batista Filho
Paciente: Alexssander João da Silva
Abra-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para que oferte seu parecer.
Cuiabá, 02 de junho de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada